Tribunal: TJSP
Processo: 4012914-26.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação - Reexame da matéria relativa à validade da cláusula de tolerância de 180 dias, do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, possibilidade de inversão de multa contratual e possibilidade de cumulação do referido encargo com lucros cessantes – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos

Ementa:
Apelação - Reexame da matéria relativa à validade da cláusula de tolerância de 180 dias, do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, possibilidade de inversão de multa contratual e possibilidade de cumulação do referido encargo com lucros cessantes – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto nos Artigos 1.036, 1.039 e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação de indenização - Compromisso de compra e venda de bem imóvel - Sentença de procedência em parte - Insurgência de ambas as partes - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Comissão de corretagem - Incidência da prescrição trienal para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem - Inteligência do artigo 206, § 3o, IV, Código Civil - Prescrição que se operou no caso concreto - Cláusula de tolerância de 180 dias - Validade, desde que expressamente prevista no contrato - Aplicação da súmula 164 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Atraso na entrega das obras caracterizado - Não ocorrência de fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade da requerida - Risco do negócio que não pode ser repassado ao consumidor - Termo inicial da mora que deverá ser o primeiro dia após o vencimento do prazo de tolerância previsto em contrato - Termo final da mora da parte ré que é a data de entrega das chaves e não a expedição do "habite-se" - Lucros cessantes presumidos - Quantia fixada em 0,6% sobre o valor do contrato - Inversão de multa contratual indevida - Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa contratual - Aplicação do tema 970 do C. Superior Tribunal de Justiça – Danos morais – Configuração - Transtorno que extrapola o mero aborrecimento - Fixação do valor e indenização em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sucumbência de ambas as partes que impõe a partilha igualitária dos ônus sucumbenciais - Recurso adesivo dos autores não provido e apelo da ré provido em parte, em sede de juízo de retratação.